Tribunal: TJMT
Processo: 1007384-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007384-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LILYANE PEREIRA SOUZA - CPF: 039.525.461-27 (APELADO), ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (ADVOGADO), LILYANE PEREIRA SOUZA - CPF: 039.525.461-27 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PROVIDO, DA AUTORA PARCIAMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –

JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO – SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADOS -

COBRANÇA ABUSIVA - TARIFA DE CADASTRO PERMITIDA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE – SÚMULA 566 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO DA RÉ (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO EM PARTE
.

“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
”. (Súmula 296 do STJ).

"
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
". (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS).

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados esses serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (Tema 958 do STJ).

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula 566 do STJ).

Evidenciado encargo indevido na avença, a repetição do indébito se dará na forma simples.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação Revisional de Contrato Bancário julgada parcialmente procedente para determinar a exclusão dos juros remuneratórios na inadimplência, com incidência, nesse período, apenas de multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, bem como que, procedida a revisão do débito, havendo saldo em favor da autora, primeiro seja feita a compensação e depois a restituição do indébito na forma simples, além de condenar a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, atualizados desde a data do ajuizamento, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

Ambas as partes recorreram.

O réu alega que na inadimplência não foi pactuada a comissão de permanência, sendo cobrados somente os juros remuneratórios contratados, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre a quantia devida.

Ressalta que no REsp. 1.058.114 ficou definido que a comissão de permanência tem natureza tríplice de remuneração do capital, atualização e compensação pelo inadimplemento, e por isso só pode ser cobrada isoladamente.

Aponta a inviabilidade da repetição do indébito visto que a cobrança é lícita.

A autora, em Recurso adesivo, questiona a legalidade da tarifa de cadastro e diz que na Cédula em discussão há cláusula estabelecendo que a isenção de tal encargo se daria apenas mediante a apresentação de prova documental da regularidade financeira, a qual, segundo afirma, foi produzida.

Insurge-se contra a incidência de taxa de serviço de terceiros (avaliação e registro) pois não estaria demonstrado que foi de fato prestado.

Pugna pela repetição do indébito em dobro.

Intimados, nenhum dos litigantes ofereceu contrarrazões (IDs. 151396035 e 151396041).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO DA RÉ (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA)

Os juros remuneratórios na inadimplência foram afastados na sentença sob o fundamento de que desempenham o papel da comissão de permanência.

Na Cédula de Crédito Bancário n. 4380625126 foi assentado que, em caso de pagamento com atraso, incidiriam juros remuneratórios contratuais, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o total.

Como os juros remuneratórios têm natureza jurídica de remuneração do capital colocado à disposição do mutuante, e os moratórios, por sua vez, de punição àquele que não efetua o pagamento no prazo ajustado,
portanto funções distintas, é lícita a cumulação,
sendo ambos devidos até o pagamento do mútuo.

A matéria está pacificada pela Súmula 296 do STJ, que assim enuncia:

Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Ademais, os juros remuneratórios não se confundem com a comissão de permanência uma vez que, como bem esclarecido pelo STJ no julgamento do Tema 32 pelo rito dos Recursos repetitivos, “
é possível afirmar que a natureza da cláusula de comissão de permanência é tríplice: índice de remuneração do capital (juros remuneratórios), atualização da moeda (correção monetária) e compensação pelo inadimplemento (encargos moratórios). Assim, o entendimento que impede a cobrança cumulativa da comissão com os demais encargos tem, como valor primordial, a proibição do bis in idem”.

RECURSO DA AUTORA (CONSUMIDORA)

No ID. 102315315 foi certificada a intempestividade da Apelação adesiva da autora, visto que interposta em 07/10/2022 enquanto a ciência deu-se em 15/09/2022 e o prazo encerraria 15 dias depois, em 06/10/2022.

A apelante argumenta que devido a instabilidades no PJE só conseguiu acessá-lo em 07/10/2022.

Cumpre destacar que nos dias 05 e 06 de outubro de 2022 o sistema apresentou falhas, tanto é que em diversos processos a Coordenadoria de Tecnologia da Informação anexou a seguinte certidão:

Por conseguinte, demonstrada a justa causa, aplico o parágrafo único do art. 197 c/c o caput do art. 223 do CPC, e recebo a Apelação.

A autora questiona a cobrança da tarifa de cadastro e da taxa de serviço de terceiros (avaliação e registro).

As questões relativas à
tarifa de avaliação e registro do contrato
foram discutidas pelo STJ no Recurso Especial repetitivo n. 1.578.553/SP (Tema 958 do STJ). Segue transcrita a ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgamento em 28/11/2018, DJe de 06/12/2018, sem grifos no original).

Quanto às
tarifas de registro de contrato e de avaliação
, firmou-se a tese de que serão extorsivas quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

A cobrança de ambas está prevista no contrato objeto desta lide (ID.

151396033, Pág. 19), e não há prova da concreta prestação de tais serviços; logo, apenas a cobrança das referidas taxas deve ser restituída na forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Sobre a tarifa de cadastro, é plenamente válida, por força da Súmula 566-STJ, que estabelece:

"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

No mais, ao contrário do que aduz a autora, ela não provou ter entregue a documentação para a ré de forma a demonstrar sua regularidade financeira e, com isso, ser desobrigada da cobrança, como definido na avença (ID. 151396033, pág. 18).

A incidência de encargo contratual declarado indevido pelo Judiciário implica no direito à restituição do indébito, a qual se dará na forma simples quando não demonstrada a má-fé, que se configura
somente quando há consciência da ilegalidade da cobrança ou a intenção de prejudicar o consumidor (AgInt no REsp n. 1.656.686/DF), o que não se constata na hipótese destes autos.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso da ré (instituição financeira)
para autorizar a aplicação de juros remuneratórios no período de inadimplência.
Dou parcial provimento ao Recurso da autora
para determinar a restituição na forma simples da tarifa de registro de contrato e de avaliação, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% a.m a contar da citação, sendo autorizada a compensação com débitos do mesmo contrato. Ante a sucumbência mínima da ré, mantenho os honorários advocatícios arbitrados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022